Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-78.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009979-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber: (
i
) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal ocorre após oposição de exceção de pré-executividade; e (
ii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos casos em que a controvérsia se limita ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente.

III.

Razões de decidir:

3.

A retificação administrativa da certidão de dívida ativa não implicou a exclusão automática do agravante do polo passivo da execução fiscal, que continuou regularmente em curso em seu desfavor, tornando necessária a atuação da defesa técnica mediante oposição de exceção de pré-executividade.

4.

A exclusão do agravante somente ocorreu após provocação jurisdicional, circunstância que evidencia a incidência do princípio da causalidade e impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de arcar com os honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional necessária ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

5.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.265, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido.

6.

A fixação da verba honorária por apreciação equitativa observa os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, com incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal decorre da oposição de exceção de pré-executividade. 2. A retificação administrativa da certidão de dívida ativa não afasta a incidência do princípio da causalidade quando a exclusão do executado depende de provocação jurisdicional. 3. Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Tema 1.265, acórdão publicado em 23/6/2025; TJMT, Apelação n. 0010511-10.2007.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/5/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO LUNA FALQUETO
em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001245-09.2020.8.11.0111 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer sua ilegitimidade passiva, sem, contudo, haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que figurava no polo passivo de execução fiscal de origem, cujo valor atribuído à causa corresponde a R$ 76.174,08 (setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos) e que, diante da manifesta ilegitimidade passiva, constituiu patrono e opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu sua ilegitimidade passiva, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios ao fundamento de que os sócios já haviam sido excluídos da certidão de dívida ativa antes da manifestação nos autos.

Afirma que o feito continuou tramitando em seu desfavor, sustentando que a mera alteração administrativa da CDA não enseja a exclusão automática do processo judicial, sendo necessária provocação da parte e apreciação judicial, razão pela qual a atuação da patrona ao suscitar a ilegitimidade passiva foi essencial para o reconhecimento do equívoco e a posterior exclusão do executado do polo passivo, circunstância que justificaria a condenação em honorários advocatícios.

Argumenta que a fixação de honorários advocatícios é devida, uma vez que o reconhecimento da ilegitimidade passiva não ocorreu de forma espontânea nos autos, mas somente após provocação e atuação da defesa técnica do executado.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa, correspondente a R$ 76.174,08 (setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos), em observância à dignidade da atividade advocatícia e à natureza alimentar da verba honorária.

Não houve requerimento de concessão de tutela recursal antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 352017858).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que a alteração da certidão de dívida ativa ocorreu por motivo totalmente alheio à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela parte agravante (Id. 362002856).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – EPP
, na qualidade de contribuinte, e de
Amarildo Aparecido da Luz
,
Ari Lara da Luz
e
Evandro Luna Falqueto
, na condição de corresponsáveis, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20192090729, no valor de R$ 76.174,08 (setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos), decorrente da ausência de emissão de documento fiscal em operações de venda realizadas mediante cartão de crédito/débito.

Ari Lara da Luz apôs exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva (Primeira Instância, 147582768).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a substituição da certidão de dívida ativa n. 20192090729, sem a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo da cobrança, bem como a retificação do polo passivo da execução fiscal. (Primeira Instância, Id. 172006412).

O Juízo
a quo
proferiu decisão para acolher a exceção de pré-executividade homologando a exclusão da Ari Lara da Luz da execução fiscal (Primeira Instância, Id. 189264945).

Evandro Luna Falqueto também opôs exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal (Id. 195641986).

O Estado de Mato Grosso afirmou que já havia promovido anteriormente a retificação da certidão de dívida ativa para excluir os corresponsáveis, razão pela qual pugnou pela não fixação de honorários advocatícios e, subsidiariamente, pelo arbitramento equitativo da verba honorária (Primeira Instância, Id. 201081857).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para acolher
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado
Evandro Luna Falqueto
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, sem, contudo, haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios
(Primeira Instância, Id. 225458728).

2.

Da necessidade de fixação de honorários advocatícios:

Com efeito, embora a Fazenda Pública sustente que a alteração da CDA ocorreu anteriormente à oposição da exceção de pré-executividade,
observa-se que tal providência administrativa não implicou a automática regularização da relação processual, tampouco ensejou a exclusão formal do agravante da execução fiscal, que continuou tramitando normalmente em seu desfavor
.

Inclusive, cumpre destacar que, após a retificação da CDA, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta por Ari Lara da Luz, ocasião em que o Juízo determinou apenas a exclusão daquela executada do polo passivo da demanda, sem qualquer deliberação quanto à situação do agravante, não tendo o Estado de Mato Grosso oposto embargos de declaração ou adotado providência processual destinada à exclusão de Evandro Luna Falqueto, circunstância que permitiu o regular prosseguimento da execução fiscal também em seu desfavor.

Diante desse contexto, tornou-se necessária a constituição de patrono e a apresentação de exceção de pré-executividade pelo agravante para o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva,
circunstância que evidencia a efetiva atuação da defesa técnica e atrai a incidência do princípio da causalidade
.

Nessa perspectiva, ainda que a Fazenda Pública tenha anteriormente promovido a retificação administrativa da CDA, subsiste o dever de arcar com os honorários advocatícios, haja vista que a exclusão do agravante do polo passivo
somente ocorreu mediante provocação jurisdicional e atuação processual da defesa técnica, sendo indevida a transferência ao executado dos ônus decorrentes da manutenção de seu nome na execução fiscal
.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir coexecutados do polo passivo da
execução

fiscal
.

2. A concordância do ente público com a exclusão de coexecutados, acompanhada da apresentação de CDA aditada, caracteriza resultado processual útil da defesa e não afasta a sucumbência.

3. A obrigação cadastral do contribuinte não elimina a
causalidade
processual quando a defesa técnica é necessária para a exclusão do executado.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de coexecutado, sem impugnação do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0010511-10.2007.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 19/5/2026
).

Assim, evidenciado que a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal somente ocorreu após provocação jurisdicional mediante apresentação de exceção de pré-executividade,
mostra-se aplicável o princípio da causalidade
, impondo-se ao Estado de Mato Grosso o dever de arcar com os honorários advocatícios, sobretudo porque a retificação administrativa da CDA, por si só, não foi suficiente para impedir o prosseguimento da demanda em desfavor do executado.

3.

Da fixação dos honorários por equidade:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta
unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal
, os honorários advocatícios devem ser
fixados por apreciação equitativa
, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC,
diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido
:

[...]
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
[...]. (STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria,
acórdão publicado em 23/6/2025
).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 8/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.
[...]”. [...].
(TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/10/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/11/2025
).

Aplicando esse entendimento vinculante ao caso concreto,
constata-se que a exceção de pré-executividade foi oposta unicamente com o objetivo de afastar a responsabilidade do agravante
, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, não havendo qualquer impugnação ao crédito tributário propriamente dito.

Por conseguinte,
impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.265, considerando-se, para tanto, o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para o serviço.

Assim, reputa-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quantia que, contudo, deve ser reduzida pela metade, à luz do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva pelo Estado de Mato Grosso, circunstância que contribuiu para a solução da controvérsia e mitigou a resistência processual, fixando-se, ao final, a verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, a qual fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC, no valor final de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026